Tribunal: TJDFT
Processo: 0751623-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751623-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA DE BORBA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, CLEITON FERREIRA DE BORBA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 257265863), que indeferiu o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança no 0714943-81.2025.8.07.0018, voltado à suspensão da exigibilidade do IPVA/2025. O agravante sustenta, em síntese, que a exigência do IPVA/2025, com vencimento em 28/02/2025, viola o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, pois a Lei no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, restringiu benefício fiscal e, portanto, configurou majoração indireta de tributo, hipótese que atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal. Argumenta que a cobrança antes de 05/03/2025 é inconstitucional e contraria a tese firmada pelo STF no Tema 1383 da repercussão geral, além de divergir da jurisprudência consolidada do TJDFT. Requer, em caráter de urgência, a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender imediatamente a exigibilidade do IPVA/2025 e impedir qualquer restrição ao licenciamento do veículo, evitando dano grave e irreparável decorrente da impossibilidade de circulação, multa e apreensão do bem. Ao final, pede o provimento do agravo para cassação da decisão interlocutória e concessão da liminar nos termos pleiteados na origem, reconhecendo a inexigibilidade do tributo. Preparo recolhido ID 78846816. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravante sustenta, em síntese, que a exigência do IPVA/2025, com vencimento em 28/02/2025, viola o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, pois a Lei no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, restringiu benefício fiscal e, portanto, configurou majoração indireta de tributo, hipótese que atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal. Na espécie, evidencia-se risco de dano grave e de difícil reparação, pois, caso mantida a eficácia da decisão agravada, permanecerá exigível o IPVA/2025, impedindo o licenciamento do veículo do agravante. Tal restrição inviabiliza sua circulação, sujeitando-o a sanções severas, como multa, pontos na CNH e até apreensão do bem, o que configura prejuízo imediato e irreparável. Além disso, em princípio, a cobrança do IPVA/2025 em desfavor do impetrante aparenta afrontar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, nas hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais, incidem os princípios da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, por configurarem majoração indireta da carga tributária, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. [...] 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta Corte estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019, destacou-se). Cabe, a respeito do tema a transcrição do seguinte precedente da egrégia 7a Turma Cível, que parece amoldar-se ao caso concreto: “DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. ANTERIORIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, referente à cobrança de IPVA 2025. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a pretensão alternativa de autorização de cobrança proporcional do IPVA 2025 deve ser conhecida e (ii) se o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado na hipótese de modificação dos requisitos para isenção de IPVA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por imposição legal (art. 1.010 do CPC), não basta que o apelante discorde da sentença, sendo necessário que apresente a exposição do fato e do direito e as razões do pedido, ante a necessidade de que se observe a congruência entre a sentença recorrida, a fundamentação e o pedido. Se o apelante apresenta pretensão genérica de autorização para cobrança proporcional de tributo, sem exposição do direito e das razões correlatas, o pedido não deve ser conhecido. 4. A Lei Distrital n. 7.028/2021 incluiu o inciso XIII ao art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do IPVA, para prever nova hipótese de isenção de IPVA, referente a automóveis movidos a motor elétrico e a automóveis híbridos. Em 4 de dezembro de 2024, foi publicada a Lei Distrital n. 7.591, que condiciona a fruição da isenção prevista no inciso XIII do art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019 à aquisição do veículo por consumidor final em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. 5. O exercício do poder de tributar deve observar limitações constitucionais, dentre as quais destaca-se o princípio da não surpresa, que tem como corolários os princípios da irretroatividade e das anterioridades anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, da CRFB. Sobre o princípio da anterioridade, o e. STF fixou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral n. 1.383: ‘O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo’. 6. A Lei Distrital n. 7.591, de 4 de dezembro de 2024, ao condicionar a fruição da isenção prevista no inciso XIII do art. 2o da Lei Distrital n. 6.466/2019 à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, configura supressão de benefício tributário que representa majoração indireta de tributo e, por isso, deve observar as anterioridades anual e nonagesimal. 7. O veículo I/BMW I4 EDRIVE35, placa FTE4I32, elétrico, foi adquirido pelo impetrante na cidade de Barueri/SP. O Distrito Federal exige do impetrante, sem observância da anterioridade nonagesimal, IPVA 2025 no valor de R$6.914,56 (seis mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à isenção tributária de IPVA 2025 em razão da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 2016482, 0701582-94.2025.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 12/07/2025, destacou-se). Portanto, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 7a Turma Cível dê provimento ao recurso para assegurar a inexigibilidade do tributo. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPVA/2025 referente ao veículo Jaguar F-Pace PHEV RD SE, híbrido (gasolina/elétrico), Renavam no 01393148244, placa SCE0I99, fabricação 2023/modelo 2024, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo processante. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator